Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte ré interpôs recurso inominado, instruindo-o somente com o preparo recursal (ID’s 16319757 e 16319758).
2. Não há pedido de gratuidade de justiça nos autos do processo e não houve manifestação do Juízo de origem acerca do assunto.
3. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74).
4. Assim, é deserto o presente recurso que não demonstrou o recolhimento das custas processuais até o prazo de 48 horas da interposição do recurso.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor de condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.